Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INCIDÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo como desnecessária a retificação do valor atribuído ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
3. Constatada a omissão do acórdão, eis que não houve manifestação acerca da medida cautelar fiscal ajuizada na mesma peça processual de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.
4. Verificado o pedido de penhora de ativos das empresas apontadas como integrantes do grupo econômico, o que caracteriza o ajuizamento de medida cautelar fiscal, regulamentada pela Lei n. 8.397/92, autônoma em relação ao processo principal, deve o valor da causa corresponder ao real proveito econômico pretendido pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.